Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (EMBARGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO JÁ REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NOVOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Novos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Embargos anteriores no âmbito de Agravo de Instrumento provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto: (i) à tempestividade do Agravo de Instrumento; (ii) à alegada nulidade por ausência de intimação e violação da isonomia; e (iii) à análise da cláusula quarta do contrato como fundamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já examinou todas as matérias apontadas como omissas.

4.

A tempestividade do recurso e a ausência de nulidade por falta de intimação foram analisadas e afastadas.

5.

A cláusula quarta foi considerada irrelevante frente à fundamentação baseada na cláusula segunda.

6.

Os Embargos apenas buscam rediscutir mérito, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Novos Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o enfrentamento de alegações já expressamente afastadas no acórdão embargado.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos contratuais já analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
em
face do acórdão de id. 293463882, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o julgado permanece omisso em relação aos seguintes pontos: (i) suposta intempestividade do Agravo de instrumento; (ii) violação do principio da isonomia e reconhecimento de nulidades processuais; e (iii) ausência de manifestação expressa quanto à cláusula quarta do contrato, fundamento exclusivo da cobrança executada. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões acima apontadas e prequestionamento da matéria (id. 295460385).

O embargado
AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA.
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 297323878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os novos Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no julgado em temas como a intempestividade do agravo de instrumento, a suposta ausência de intimação dos patronos, violação do principio da isonomia e reconhecimento de nulidades processuais e a incidência da cláusula contratual quarta como fundamento da execução.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Conforme consignado no voto embargado, a tese de nulidade por suposta ausência de intimação formal foi expressamente enfrentada no acórdão que deu provimento ao Agravo de instrumento, inexistindo outros esclarecimentos a serem registrados. Assim, inexiste omissão a ser suprida.

A imputação de nulidade por ausência de intimação dos patronos
já foi igualmente rejeitada, consignando-se que o comportamento processual da parte afasta qualquer alegação de prejuízo. Logo, não há omissão a ser suprida.

Ademais, conforme claramente exposto no acórdão embargado, fundamentou-se o julgamento do Agravo de instrumento na cláusula segunda do contrato, não tendo a cláusula quarta se revelado apta a alterar a conclusão jurídica adotada. Enfrentou-se suficientemente a questão da exigibilidade do título com base no conjunto contratual e documental apresentado.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025